Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de decisão que determinou a indicação do rol de depositários do bem objeto da ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de indicação e qualificação de depositário fiel como condição para o recebimento da petição inicial na ação de busca e apreensão de veículo garantida por alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do processo sem apreciação do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial, só se justifica quando ausentes requisitos legais indispensáveis à propositura da ação, conforme os artigos 319 a 321 do CPC.
4. O Decreto-Lei no 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, não exige a indicação de depositário fiel como requisito da petição inicial, limitando-se a exigir a juntada do contrato e a comprovação da mora.
5. A documentação apresentada pela parte autora comprova a relação jurídica, a mora do devedor e os demais requisitos legais para a propositura da ação, incluindo o contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial e a planilha de débito.
6. A exigência de qualificação de depositário fiel na petição inicial representa excesso de formalismo processual, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária não se justifica pela ausência de indicação e qualificação de depositário fiel, por inexistir previsão legal dessa exigência no Decreto-Lei no 911/1969.